Tribunal: TJES
Processo: 5000760-54.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível
Data de julgamento: 2026-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000760-54.2026.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONSPEL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VIANA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL CORRESPONDENTE. VÍCIO SUBSTANCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade oposta por Conspel – Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda. em face do Município de Viana, na qual a excipiente alega a nulidade da Certidão de Dívida Ativa em razão de contradição entre a natureza da dívida indicada e a fundamentação legal apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir se a certidão de dívida ativa (CDA) preenche os requisitos de certeza e liquidez exigidos pelo ordenamento jurídico, especificamente quanto à correta indicação do fundamento legal da exação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A certidão de dívida ativa deve observar obrigatoriamente a indicação da origem, da natureza e do fundamento legal da dívida, conforme estabelecem o inciso III do art. 202 do Código Tributário Nacional e o inciso III do § 5º do art. 2º da Lei 6.830/1980.

4)
A presunção relativa de liquidez e certeza da CDA, prevista no art. 204 do Código Tributário Nacional, cede quando demonstrada a existência de vício que impossibilite a compreensão da dívida ou a impugnação específica.

5)
A indicação de dispositivo legal referente ao Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) — art. 114 da Lei Municipal 1.629/2002 — para fundamentar a cobrança de Imposto Sobre Serviços (ISS) caracteriza vício substancial no título executivo.

6)
A incongruência estrutural entre o fato gerador descrito e a regra matriz de incidência invocada compromete a validade do ato administrativo e impede o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

7)
A ausência de correspondência normativa para o lançamento do tributo impede a emenda ou substituição da CDA, por não se tratar de mero erro material ou formal, mas de defeito que atinge o próprio lançamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A indicação de fundamento legal em descompasso com a natureza do tributo cobrado acarreta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

2. A contradição entre o fato gerador e a norma citada na CDA impede o exercício da ampla defesa pelo executado.

3. Inexistindo fundamentação legal correta para o lançamento do tributo, o título executivo carece de liquidez e certeza.

Dispositivos relevantes citados
: inciso III do art. 202 e art. 204 do Código Tributário Nacional (CTN); inciso III do § 5º do art. 2º da Lei 6.830/1980 (LEF); art. 114 da Lei Municipal 1.629/2002.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 392; TJ-ES, Apelação Cível 50177190620228080012, Relª. Desª. Heloisa Cariello; TJ-ES, Apelação Cível 5001979-90.2018.8.08.0030, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso de Conspel Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda. e a ele dar provimento para julgar extinta a execucao fiscal.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende,
Município de Viana
ajuizou execução fiscal visando ao recebimento de suposto crédito de Imposto Sobre Serviços (ISS), referente aos exercícios de 2009 a 2013, consolidado no valor de R$ 560.309,56.

A insurgência da agravante reside na análise técnica do título que aparelha a execução.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a certidão de dívida ativa (CDA) preenche os requisitos de certeza e liquidez exigidos pelo ordenamento jurídico.

Para o deslinde da controvérsia, é imperativo rememorar que a certidão de dívida ativa deve observar o disposto no art. 202 do Código Tributário Nacional (CTN) e no § 5º do art. 2º da Lei nº 6.830/80:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.

Sobreditas normas exigem a indicação clara do valor originário da dívida, a forma de cálculo dos juros e da correção monetária, além da fundamentação legal da exação.

Como cediço, a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza (art. 204 do CTN), que pode ser elidida quando demonstrada a existência de vício que impossibilite a compreensão da dívida ou a impugnação específica.

No caso, a cártula que aparelha o executivo fiscal indica que o débito decorre de “Imposto Sobre Serviço”, mas fundamenta a exação no art. 114 da Lei Municipal nº 1.629/2002, que versa sobre o
fato gerador do
IPTU
:

CAPÍTULO I

DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA

SEÇÃO I

DO FATO GERADOR

Art. 114. O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU), tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou posse do bem imóvel, por natureza ou por acessão física, como definido na Lei Civil, localizado na zona urbana do Município.

§ 1º Para os efeitos deste imposto, entende-se como urbana aquele em que existem pelo menos dois dos melhoramentos abaixo indicados, construídos ou mantidos pelo Poder Público:

I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;

II - abastecimento de água;

III - sistema de esgoto sanitário;

IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;

V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de três quilômetros do imóvel considerado.

§ 2º Consideram-se urbanas as áreas urbanizáveis, ou de extensão urbana, constantes de loteamentos aprovados pela Prefeitura, destinadas à habilitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora da zona urbana.

§ 3º Considera-se ocorrido o fato gerador no dia 1º de janeiro de cada ano, ressalvando-se os casos de novos lançamentos ou recadastramentos imobiliários.

Importante salientar que a indicação de legislação referente ao IPTU para a cobrança de ISS não configura erro material sanável, mas incongruência estrutural do título, razão de incompatibilidade lógica entre o fato gerador descrito e a regra matriz de incidência invocada.

Ademais, cumpre salientar que
as demais normas referenciadas no “enquadramento legal” da CDA não se referem
ao
ISS
, razão pela qual o título executivo é desprovido dos contornos jurídico-normativos para o lançamento do tributo.

Conquanto o Município alegue, em contrarrazões, não haver prejuízo, pois a obrigação tributária exigida (ISS) está devidamente identificada, a CDA não contém os requisitos obrigatórios do inciso III do art. 2º da LEF, impondo-se reconhecer o vício de motivação do ato administrativo.

É de se conferir:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL DO DÉBITO. REQUISITOS ESSENCIAIS NÃO ATENDIDOS. EXECUÇÃO EXTINTA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos em face do MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a Certidão de Dívida Ativa (CDA) atende aos requisitos legais de validade, especialmente quanto à fundamentação do débito; (ii) estabelecer se a execução fiscal deve ser extinta diante da nulidade da CDA. III. RAZÕES DE DECIDIR
A CDA deve conter os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do artigo 202 do CTN e do artigo 2º, § 5º, III, da Lei 6.830/80, incluindo a indicação específica do fundamento legal da dívida . A ausência de correspondência entre a fundamentação legal adotada na decisão administrativa e aquela consignada na CDA compromete a validade do título, pois não se trata de mero erro material, mas de vício substancial que inviabiliza a cobrança do crédito.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a CDA não pode ser corrigida para suprir vícios de lançamento ou inscrição que afetem a constituição da dívida ativa, sendo vedada a alteração da fundamentação legal após sua emissão. O reconhecimento da nulidade da CDA impede o prosseguimento da execução fiscal, pois o título executivo não preenche os requisitos essenciais para sua validade. O provimento do recurso implica a inversão dos ônus sucumbenciais, com a condenação do Município ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50177190620228080012, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REQUISITOS CDA. AUSÊNCIA DE ADEQUADA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL . JUROS. LANÇAMENTO. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA . EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I -
A inscrição na dívida ativa somente gera presunção de liquidez e certeza na medida em que contenha todas as exigências legais, entre as quais se encontram o valor originário do débito tributário, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato, ex vi do disposto nos artigos 2º, § 5º, II, da Lei 6.830/80, e 202, II, do CTN
. II - Na CDA, no campo específico relativo aos juros, foi feito menção ao "Inciso III, do Art. 55 da Lei n 2662/2006 – CTM", que não corresponde ao desiderato pretendido de especificar os juros e o termo e a forma de sua incidência no título executado. III - A emenda ou substituição da CDA é admitida diante da existência de erro material ou formal, não sendo cabível, entretanto, quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição (Tema 166 - Súmula 392/STJ). IV - Apelo conhecido e improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001979-90.2018.8.08 .0030, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 3ª Câmara Cível)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele dou provimento para reconhecer a nulidade da CDA e extinguir a execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)